Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000641-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), NELI MARIA VEIT COSTA - CPF: 392.030.699-68 (AGRAVADO), SERGIO LUIZ COSTA - CPF: 325.113.379-91 (AGRAVADO), EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.113.831-62 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PRESENÇA
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese,
há nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelos Autores, uma vez que, embora seja possível e lícito o reajuste do plano de saúde em razão da faixa etária, em princípio, pode ser considerado excessivo aquele que onera em mais de 100% (cem por cento) cada um dos beneficiários,
razão pela qual deve ser mantido o deferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000641-90.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.o 1005961-44.2019.8.11.0037, ajuizada por
SÉRGIO LUIZ

COSTA
e
NELI MARIA VEIT COSTA,
deferiu a tutela antecipada, autorizou os Agravados a consignar as mensalidades do plano de saúde na quantia de R$ 2.087,40 (dois mil oitenta e sete reais e quarenta centavos).

Determinou, ainda, seja mantidos todos os serviços prestados pela requerida/Agravante.

Inconformada, a Recorrente alega que o contrato no qual os Agravados estão vinculados é coletivo, fora celebrado entre a Operadora de Saúde e a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste, cujo reajuste é convencionado pelas partes e não segue os parâmetros da agência nacional de saúde (ANS) como nas avenças individuais.

Esclarece que o aumento das mensalidades do plano de saúde dos Agravados se deu em razão da mudança de faixa etária de ambos, pois a Agravada Neli vai completar 60 anos em 2020 e o Agravado Sérgio já completou 60 anos de idade, conforme documentos de identidade anexos ao ID 30453452.

Afirma que o reajuste anual está previsto no item 15.6 da cláusula XV do contrato, sendo essencial para o seu equilíbrio econômico-financeiro.

Salienta também que o reajuste, que foi de 108,39%, é negociado anualmente com a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste, e aplicado na data base do contrato que, no caso, é o mês de outubro.

Argumenta que não há qualquer ilegalidade ou abuso, e aponta a necessidade da prestação de caução.

Forte nesses argumentos, sustenta a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela em favor dos Recorridos e, pleiteou, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 30994991).

Contrarrazões sob o ID. 34461961.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020